Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711370-45.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não obstante a remessa dos autos a esta Presidência, verifica-se que em consulta ao andamento do REsp 2.027.345/DF, no site do Superior Tribunal de Justiça, consta que foi o “processo recebido para redistribuição por sucessão”. Assim, considerando o juízo positivo de admissibilidade (ID 38311309) do recurso especial interposto por SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA E OUTRO, remetam-se os autos à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019